Tribunal: TJMT
Processo: 1007284-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Vistos, etc.
Para apreciação conjunta dos agravados e a fim de dar a maior segurança jurídica as partes, intimem-se a agravante para esclarecer a aparente divergência de tese entre os recursos, pois, no RAI n. 1007284-93.2022, recorre da decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria, inclusive com manifestação favorável do agravado, alegando que a contadoria não levou em consideração as atualizações apresentadas pelo agravado e os pactos anteriores e no RAI n. 1007284-93.2022.8.11.0000, defende preclusão da matéria quanto a incidência da correção pelo CGJ.
Após, oportunize a parte agravada, para querendo também se manifestar; em seguida, conclusos para o mérito.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator